Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717049-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FILAZIM VICENTE PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 228567514, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0720954-63.2024.8.07.0018, requerido por FILAZIM VICENTE PEREIRA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pelo executado e determinou a remessa à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, observando os parâmetros fixados na decisão, além de ter estabelecido que a expedição de RPV ou precatório pode ocorrer, mas o levantamento dos valores somente será autorizado após o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: [...] Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por FILAZIM VICENTE PEREIRA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 103.025,56 (um cento e três mil, vinte e cinco reais, cinquenta e seis centavos), relativo à cobrança da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu o indeferimento da justiça gratuita, a suspensão do processo alegando prejudicialidade externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil e, subsidiariamente, o indeferimento da liberação de valores até ser solucionada a controvérsia referente à ação rescisória. Pleiteou, ademais, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que o título executivo judicial indicado pela exequente constitui “coisa julgada inconstitucional”, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (Tema 864). Outrossim, aduziu que a parte não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação), que não apresentou em sua petição o mês e ano para atualização, e que a planilha de atualização apresentada pela parte autora apresenta erro material, pois o somatório do subtotal 1 e 2 não corresponderia ao cálculo correto. Finalmente, sustentou que a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ. Indica o valor que entende devido/incontroverso. A parte exequente se manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. [...] 3) DA PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, que embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. 4) DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao Tema 864 e com o próprio tema em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado e não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Assim, rejeito as alegações. 5) DOS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) No título executivo que deu origem a este cumprimento foi fixado que incidem os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 6) DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. 7) DA PLANILHA DE CÁLCULO O Distrito Federal alegou excesso de execução porque o autor "não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação)”, além disso, erro na forma de utilização da taxa Selic, informou também que a parte não apresentou em sua petição qual o mês e ano para atualização, razão pela qual foi utilizado com base o mês e ano da petição. Disse, ainda que a planilha de atualização apresentada pela parte autora apresenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo. Sobre esse tema a parte autora, instada a se manifestar após a impugnação, esclareceu que os cálculos abarcaram os valores devidos a título de reajuste, que em relação a atualização monetária, os cálculos do exequente foram corrigidos e aplicados juros de mora conforme definido no título judicial, isto é, juros de mora a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida, respeitando a EC 113/2021 a partir de sua entrada em vigor (dezembro de 2021). Sem nada falar sobre o decréscimo dos juros após a citação. Com razão em parte o Distrito Federal. Nota-se, pela planilha juntada, que há um campo em cada mês lançado que se refere aos juros. No referido campo há os índices utilizados pelo autor, de modo que não se sustenta insurgência do ente público nesse sentido. Todavia, considerando que a sentença fixou que sobre os valores devidos incidiria juros de mora a partir da citação, assiste razão ao Distrito Federal pois, da citação para a frente, deverá haver decréscimo dos juros moratórios, estando equivocados os cálculos da parte autora, nesse ponto. O alegado erro de aplicação da Selic não encontra amparo no ordenamento jurídico como já explicado acima, estando correta a forma de aplicação utilizada pela parte autora. Em que pese os cálculos da parte autora não apresentaram expressamente a data da atualização, a análise da planilha associada com a inicial permite entender que estão atualizados até o mês de propositura do cumprimento de sentença, de modo que não há prejuízo à parte requerida, que pode atualizar seu valor até a data de sua impugnação. Não há erro no somatório do subtotal 1 e 2. Basta verificar que o subtotal 1 e 2 apresentam os valores históricos e logo à frente de cada um desses valores históricos, os valores corrigidos que somados perfazem o campo da tabela que acompanha inicial, portanto, corretos, motivo pelo qual rejeito alegação de erro no somatório do subtotal 1 e 2. Esclareço que o título executivo deferiu a inclusão da gratificação natalina quando deferiu os reflexos oriundo da diferença encontrada como se nota pelo trecho que transcrevo: "(a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”." Portanto, esta verba (gratificação natalina) deve constar no cálculo por estar previsto no título executivo judicial. Ante a controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. Os valores base trazidos são incontroversos, devendo ser considerados pela Contadoria Judicial para, a partir deles, aplicar os juros e correção monetária. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. [...] Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos conclusos para análise de eventual excesso e determinação de expedição de requisitórios, se for o caso. Advirto, desde já, que após a expedição dos requisitórios, não deve ser intimado o ente público para pagamento, o que só ocorrerá quando do trânsito em julgado da ação rescisória. Após, a expedição, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. (Grifo de origem). Nas razões recursais, o agravante alega, inicialmente, que a execução individual deve ser suspensa em razão da pendência de julgamento da citada Ação Rescisória, na forma do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC. Defende a inexigibilidade da obrigação com base no art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, visto que o título executivo está lastreado em interpretação tida pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF como incompatível com o art. 169, § 1o, da Constituição Federal – CF, com a esse firmada no Tema n. 864 de repercussão geral e com a ratio decidendi do acórdão respectivo (RE 905.357/RR). Alega que o acórdão exequendo interpretou de forma divergente o entendimento vinculante ao considerar suficiente a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para fins de concessão do reajuste, afastando a exigência de dotação específica na Lei Orçamentária Anual – LOA. Assevera, ainda, que a incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC sobre o montante já acrescido de correção monetária e juros configura anatocismo (juros sobre juros), o que viola o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, bem ainda o art. 4o do Decreto n. 22.626/1933 e o enunciado da Súmula n. 121 do Excelso STF. Defende, também, que o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ afronta princípios e está sendo questionado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS. Ressaltou, por fim, que a possibilidade de incidência da SELIC sobre o montante consolidado da dívida é objeto do Tema n. 1.349 da Suprema Corte, o que também justifica o sobrestamento do feito de origem. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o sobrestamento da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento ou, subsidiariamente, com o sobrestamento do recebimento de valores; no mérito, requer o provimento do recurso para que seja declarada a inexigibilidade do título judicial, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do eg. CNJ, com a aplicação da SELIC apenas sobre o montante principal acrescido de correção monetária, e, ainda, para que o agravado seja condenado aos ônus de sucumbência recursais. Preparo não recolhido, haja vista a isenção legal. É o relatório. DECIDO. De início, analiso a admissibilidade do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo agravado, fundado na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013. Nas razões recursais, o agravante formula os seguintes pedidos: (i) atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do feito de origem: a) até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário n. 1.516.074 (Tema n. 1.349); b) até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) reforma da decisão recorrida para: a) reconhecer a inexigibilidade do título judicial; b) subsidiariamente, declarar a inconstitucionalidade incidental da Resolução n. 303/2019 do eg. CNJ e determinar a incidência da SELIC apenas sobre o montante principal e correção monetária e; c) condenar o agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais. Ao analisar os autos de origem, constatei que o agravante não submeteu o requerimento de suspensão da tramitação feito de origem até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário n. 1.516.074 (Tema n. 1.349), elencado no item (i), “a”, ao Juízo de 1o Grau, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID origem 226006234). Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Mesmo que assim não fosse, o requerimento não comportaria acolhimento, uma vez que não foi determinada a suspensão dos processos sobre a matéria em âmbito nacional. Em consonância com o entendimento esposado, destaca-se as seguintes ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1349 DO STF. SUSPENSÃO INDEVIDA. AÇÃO COLETIVA No 0702195-95. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TAXA SELIC. METODOLOGIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. LEVANTAMENTO DO VALOR TOTAL. IMPOSSIBLIDADE. LEVANTAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não havendo pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1349 do STF no juízo de origem, não cabe a análise do requerimento, sob pena de supressão de instância. Ainda que assim não fosse, não houve determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria em todo o território nacional. [...] 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1984179, 0749654-06.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Cumprimento individual de sentença coletiva. Supressão de instância. Suspensão em razão do tema de repercussão geral n. 1.349 do supremo tribunal federal. Inexistência de determinação de sobrestamento. Propositura de ação rescisória sem efeito suspensivo. Taxa do sistema especial de liquidação e de custódia (selic). Débito consolidado. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão desprovido. [...] IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. A análise de matéria não suscitada perante o Juízo de Primeiro Grau configura supressão de instância, ainda que trata-se de questão de ordem pública. 2. A ausência de determinação de suspensão nacional no Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal impede o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva. [...] __________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC n. 113/2021, art. 3o; CPC; art. 996; Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07155468220238070000, Rel. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 07177231920238070000, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023. (Acórdão 1974462, 0749208-03.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) Ante o exposto, não conheço o recurso no tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do Cumprimento de Sentença até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário n. 1.516.074 (Tema n. 1.349). Quanto aos demais pleitos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência remanescente, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a tramitação da Execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ocorre que, a despeito da análise da probabilidade do direito vindicado pelo agravante, não identifiquei risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, apesar de o Juízo de 1o Grau ter determinado o prosseguimento da execução, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da referida Ação Rescisória. Assim, com a condição imposta na decisão, o receio do ente distrital de não obter o ressarcimento do montante eventualmente pago indevidamente não se justifica. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 5 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator